Tribunal: TJDFT
Processo: 0770508-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROBLEMAS DE TRAFÉGO AÉREO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUPORTE OFERTADO PELA COMPANHIA AÉREA. ATRASO SUPERIOR A 9 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido formulado pelo Recorrente.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu uma passagem aérea saindo de Brasília com destino a São Paulo, que o voo da volta estava previsto para às 13h35min, que na chegada ao aeroporto foi informado que o voo estava atrasado e que o embarque ocorreria quatro horas após o horário previsto, que solicitou reacomodação em outro voo, pois estaria com coriza e dores no corpo, além de ter compromisso profissional, que, apesar de haver passagens disponíveis para compra, o pedido teria sido negado pela Recorrida, que houve várias prorrogações na previsão de embarque e que só conseguiu embarcar nove horas depois.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 59299501).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que houve cerceamento de defesa, pois o processo foi julgado sem a oitiva das testemunhas por ele arroladas. Aduz que estava doente e aguardou sentado no chão do aeroporto, que não lhe foi prestado auxílio durante o período de espera, que havia voo disponível para reacomodação dele e que a Recorrida não comprovou as razões do atraso. Requer a reforma da sentença.
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que o atraso ocorreu em razão do tráfego aéreo. Defende que não cometeu ato ilícito, que o Recorrente não provou as suas alegações e que inexiste dano moral e ser indenizado. Requer a manutenção da sentença.
7. Não obstante a alegação da parte Recorrente, constata-se que o seu pleito de produção de prova testemunhal foi expressamente indeferido na origem, Id n. 59299493. Logo, constatado na origem que o conjunto probatório era suficiente para a análise e julgamento das questões controvertidas, a prova oral se mostra dispensável. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
8. Não obstante a Recorrida afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu por fatores relacionados ao tráfego aéreo, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese, de modo que está devidamente configurada a falha na prestação do serviço contratado pelo Recorrente. Aplicando-se ao caso o art. 14 do CDC.
9. No tocante ao prejuízo extrapatrimonial, está documentado nos autos que o horário de embarque foi alterado três vezes sem que houvesse justificativa comprovada e sem que fosse oferecido qualquer auxílio ao Recorrente, forçando-o a uma espera superior a nove horas.
10. Imperioso concluir, portanto, que ultrapassou o mero aborrecimento a submissão do Recorrente às sucessivas alterações cujos desdobramentos culminaram em espera desarrazoada e em condições inadequadas, cabendo observar que competia à Recorrida reacomodar o Recorrente no voo seguinte, o que deixou de fazê-lo a despeito de ter disponibilizado assentos para venda, consoante pesquisa apresentada pelo Recorrente (Id. n. 59299469), e ofertar assistência material, conforme previsão contida nos artigos 21 e 26, I, da Resolução 400/2016 da Anac, o que não foi feito, razões pelas quais merece acolhimento o pedido de reforma.
11. Tendo em vista que o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a com a situação vivenciada pelo Recorrente e extensão do dano sofrido, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, reputa-se adequado fixá-lo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Recorrente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.